Tribunal: TCU
Processo: 017.935/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9328/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 017.935/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Tome Soares de Carvalho Neto (XXX.834.893-XX); Francisco Bernardone da Costa Valle (XXX.125.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aroazes - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Antonio Tome Soares de Carvalho Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.